Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-66.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
PROCESSO Nº 0800009-66.2022.8.14.0009 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL 3ª TURMA DE DIREITO PENAL APELANTE(S): MOISÉS DA CRUZ ARAÚJO APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Moisés da Cruz Araújo contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, reduzida para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias após a detração penal, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). delito foi cometido com uso de meio que dificultou a defesa da vítima, em via pública e à luz do dia. O apelante recorreu pleiteando o redimensionamento da pena para o mínimo legal, alegando desproporcionalidade e fundamentação inadequada da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da pena imposta, especificamente quanto à dosimetria da pena-base fixada acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apenamento base fixado em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com base na valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas na gravidade concreta dos fatos, notadamente o uso de violência excessiva (várias pauladas na cabeça da vítima) e a execução do crime em local público, à luz do dia e na presença de diversas pessoas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme precedentes citados. 5. O quantum de aumento (03 anos e 06 meses acima do mínimo) mostra-se proporcional à gravidade do crime e compatível com a finalidade preventiva e retributiva da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que adequadamente fundamentadas. 2. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela intensidade da violência e pelas circunstâncias de sua prática, justifica a majoração da reprimenda. 3. A dosimetria da sanção deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, podendo o juiz aplicar aumento razoável com base nos vetores do art. 59 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; CP, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(____________) dias do mês de ____________ de 20___. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________. Belém do Pará., datado e assinado digitalmente. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800009-66.2022.8.14.0009

APELANTE: MOISES DA CRUZ ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800009-66.2022.8.14.0009

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S):

MOISÉS DA CRUZ ARAÚJO

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Moisés da Cruz Araújo contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, reduzida para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias após a detração penal, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). delito foi cometido com uso de meio que dificultou a defesa da vítima, em via pública e à luz do dia. O apelante recorreu pleiteando o redimensionamento da pena para o mínimo legal, alegando desproporcionalidade e fundamentação inadequada da sentença.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da pena imposta, especificamente quanto à dosimetria da pena-base fixada acima do mínimo legal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O apenamento base fixado em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com base na valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas na gravidade concreta dos fatos, notadamente o uso de violência excessiva (várias pauladas na cabeça da vítima) e a execução do crime em local público, à luz do dia e na presença de diversas pessoas.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme precedentes citados.

5.

O quantum de aumento (03 anos e 06 meses acima do mínimo) mostra-se proporcional à gravidade do crime e compatível com a finalidade preventiva e retributiva da pena.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que adequadamente fundamentadas.

2.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pela intensidade da violência e pelas circunstâncias de sua prática, justifica a majoração da reprimenda.

3.

A dosimetria da sanção deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, podendo o juiz aplicar aumento razoável com base nos vetores do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(____________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ­­­­_______________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800009-66.2022.8.14.0009

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S):

MOISÉS DA CRUZ ARAÚJO

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MOISÉS DA CRUZ ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de prisão, que após a realização da detração penal modificou-se para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, “
caput”, do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial acusatória, que em 03/01/2022 por volta das 15:00 horas, no município de Bragança, o recorrente ceifou a vida de Oziel Guimarães Santa Brígida, utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa.

Após regular trâmite processual, o apelante foi pronunciado e julgado perante o Júri Popular, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua responsabilidade criminal, condenando-o nas sanções do artigo 121, “caput” do Estatuto Repressivo.

Irresignado a apelante interpôs recurso, pugnando pelo redimensionamento da reprimenda inicial, já que sob sua perspectiva, foi fixada de forma desproporcional e com fundamentação inadequada.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DAS PRELIMINARES

Não havendo preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito.

3 – MÉRITO

3.1 – DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO APLICADA

O apelante requereu a reforma da dosimetria da pena, para o mínimo legal.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime:

“(...)(...) Passo a fazer a dosimetria da pena.

Observo que a culpabilidade é grave tendo em vista que o réu cometeu o crime dando várias pauladas na cabeça da vítima, causando-lhe intenso sofrimento, devendo ser valorado.
O réu não registra maus antecedentes. Não há nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do réu. A conduta social nada aponta. Em relação ao motivo não ficou claro nos autos.
As circunstâncias apontam que o acusado teria matado a vítima em via pública em plena luz do dia, na presença de várias pessoas, devendo ser valorado.
As consequências foram próprias do tipo. A vítima não teria concorrido para o crime. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 03 (três) anos e 06 (quatro) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025